Tribunal: TJDFT
Processo: 0729774-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos réus contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial: “para determinar aos réus que incluam a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV nos contracheques da autora e para condenar no IPREV/DF ao pagamento das parcelas de GAV relativas ao período de abril/2017 a abril/2021, no valor de R$ 32.248,80 (trinta e dois mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), mais as parcelas que vencerem no curso do processo até a implementação da verba no contracheque da requerente, em quantia a ser corrigida pelo IPCA-E desde a última atualização (ID 93288912) e acrescida de juros de mora da TR a partir da citação.”.
3. Aduz que o Juízo a quo entendeu que a GAV é estendida a todos os integrantes da carreira de Conservação e Limpeza Pública. Porém, no presente caso há peculiaridades.
4. Esclarece que a recorrida, no período de maio/2014 a março/2017 esteve à disposição da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Neste período passou a receber a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária - GAV, porém, o recolhimento da contribuição previdenciária, incidente sobre a GAV, ocorreu apenas no período de julho a dezembro/2014.
4. A recorrida retornou ao SLU 01/04/2017 e no dia 05/04/2014 ocorreu a concessão de sua aposentadoria. E como o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a GAV ocorreu apenas no período de julho a dezembro/2014, não houve a incorporação definitiva da GAV à remuneração da recorrida e consequentemente a não inclusão na base de cálculo nos proventos de aposentadoria. Requer a reforma da sentença.
5. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.
6. Apesar do artigo 13, § 2o da Lei Distrital no 3.351/2004 estabelecer que a GAV não deveria ser incorporada as proventos da aposentadoria, sobreveio a edição da Lei Distrital no 3.824/2006 (com as alterações promovidas pela Lei Distrital 3.881/2006), que estendeu a gratificação para todos os integrantes da carreira de conservação e limpeza pública (posteriormente denominada carreira de gestão de resíduos sólidos), além de estabelecer expressamente que a GAV seria utilizada como base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria (artigos 22, 23 e 45). Desse modo, ocorreu a revogação tácita da vedação imposta pela Lei Distrital no 3.351/2004. Precedentes: (Acórdão 1306636, 07502077820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1051787, 07293017220168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no PJe: 6/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1034795, 07090287220168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. A falha do recorrente/Distrito Federal ao deixar de recolher a contribuição previdenciária não é causa apta a prejudicar o direito da parte recorrida amparado em lei. Assim, inviável acolher a justificativa da parte recorrente para sustentar a não incorporação da GAV aos proventos da aposentadoria.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.